Tribunal: TJES
Processo: 5007432-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTEVAO MENELI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
2. O agravante sustenta preencher os requisitos legais e requer a reforma da decisão para concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça é direito fundamental, e a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa favorável ao requerente.
5. Inexistem elementos nos autos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência.
6. As circunstâncias do caso indicam situação econômica modesta, considerada a residência do agravante e o objeto da ação, que envolve financiamento de veículo de baixo valor e com mais de 10 anos de uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, afastável apenas por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 2. Ausentes elementos que elidam a presunção, deve ser deferida a gratuidade da justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007432-15.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTEVAO MENELI

AGVDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTEVAO MENELI
, eis que irresignado com a r. decisão de origem, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, se observa que inexistem nos autos elementos que ilidam a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, de modo a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à agravante.

Ora, como se vê do caderno processual, o autor/recorrente reside em local modesto e o objeto da ação é um contrato de financiamento para aquisição de veículo usado de baixo valor, e com mais de 10 (dez) anos de uso.

Portanto, resta patente sua hipossuficiência.

Pelo exposto, desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, com isso, deferir a gratuidade da justiça em favor da autora/agravante, na forma do art. 98, caput, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.